Tribunal: TJES
Processo: 0001783-93.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001783-93.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO WALTER COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
M
aterialidade
e autoria
rest
aram sobejamente demonst
rada
s

através
do

A
uto de
A
preensão (fl. 11),

d
o
Laudo Pericial (fls. 49/5
2
)
e da prova oral colhida em sede inquisitorial e em juízo, ressaltando que o próprio apelante confessou os fatos narrados na denúncia perante o magistrado.

2
. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001783-93.2018.8.08.0035

APELANTE: ANTONIO WALTER COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JORGE SANTOS IGNACIO JUNIOR - ES7613

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
1
783
-
93
.
20
18
.8.08.00
35

APELANTE:

ANTONIO WALTER COSTA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

ANTONIO WALTER COSTA
e
m face da sentença prolatada pelo Juízo da
7
ª
Vara Criminal
de Vila Velha
(
fls.

1
22
/1
23-verso
)
,
que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
parcialmente

procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o
d
enunci
ado

como incurso
nas sanções do art. 1
4

da Lei nº 10.826/03,

à

pena de 0
2
(
dois
) anos de reclusão, em regime inicial aberto,
além do pagamento de
2
0
(
vinte
) dias-multa.

Em suas razões
, a
d.
d
efesa

requer
a

a
bsolvição
do
apelant
e

por ausência de provas
aptas a demonstrar a prática delituosa, não podendo haver condenação por simples conjecturas
(fls. 143/144).

C
ontr
arrazões
p
elo
im
provimento do recurso
(fls. 145/146-
verso
)
,
seguido do
P
arecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
5
825987
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no dia 01/01/2018, por volta das 18h30m, na Rua São Lucas, bairro Santa Rita, em Vila Velha, o denunciado portava uma arma de fogo (revólver calibre .32, nº de série 633289) municiada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que policiais militares em patrulhamento de rotina no bairr
o,
se depararam com o apelante e com Riguel Wainey de Oliveira Soares em vias de fato e perceberam que o denunciado portava a arma em questão.

Pois bem.

Sem delongas, não prospera a tese de absolvição. A
m
aterialidade

restou demonstrada
através
do

A
uto de
A
preensão (fl. 11)
e
d
o
Laudo Pericial (fls. 49/5
2
).
Quanto a
a
utoria
,
o próprio apelante confessou
os fatos

perante o Magistrado

(fls. 91/91-verso).
Senão, vejamos
:

“
(...
) que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que é PM e estava licenciado há 05 anos por questão disciplinar; que estava dentro de sua casa fazendo churrasco, quando chegou um amigo e ficaram conversando, enquanto que veio um outro indivíduo, que conhecia apenas o pai dele, e passou a urinar em frente ao seu portão; que questionou essa falta de educação; que estava a sua esposa na varanda e o indivíduo começou a agredi-lo com palavras de baixo calão e iniciou-se uma discussão; que aquele indivíduo pegou um caco de cerâmica e ameaçou arremessar no acusado; que imediatamente colocou a mão na cintura onde estava sua arma de fogo, mas não tinha intenção nenhuma de atirar; que aquele indivíduo se afastou e em seguida chegou a viatura policial; que todos foram levados para a delegacia; que não resistiu a prisão; que realmente não possuía autorização legal para portar aquela arma de fogo, mas trabalha como comerciante de bar e o seu bairro é muito violento; que já foi condenado por porte ilegal de arma a uma pena de 2 anos, mas já cumpriu a pena”.

Por seu turno, o policial militar condutor do flagrante,
SD/PMES Eduardo Marques Afonso
,
confirmou
em audiência ocorrida em 02/07/2019 os termos de declaração prestados em sede policial:

“
(...
) que é PM; que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que reconhece o réu aqui presente; que estava realizando um preventivo e abordou o acusado em via pública, no bairro Santa Rita; que o acusado estava em uma pracinha em vias de fato com out
r
o indivíduo e várias pessoas olhando; que o réu se identificou como PM licenciado, mas não se recorda se era por motivo de saúde; que se um PM estiver de licença por causa de indisciplina, não pode portar arma de fogo, mas não sabe informar qual era a situação do réu; que confirma as declarações de fls. 04/05; que Riguel também foi conduzido para a delegacia de polícia (...)”.

Por fim, destaco que a confissão espontânea é meio hábil a fundamentar o édito condenatório, sobretudo quando em conformidade com as demais provas coligidas nos autos, como se dá no caso em julgamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
N
EGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)